Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA DA PARTE EMBARGADA RECONHECIDA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA. IRREGULARIDADE AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vícios de omissão e contradição constituem o fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.